Tribunal: STF
Processo: ARE 1575689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a Ordem Tributária. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo sob os seguintes fundamentos: (i) não houve prequestionamento do dispositivo constitucional apontado como violado, incidindo a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF; e (ii) necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A parte agravante deixou de discorrer sobre o fundamento referente à ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado e da incidências das Súmulas 282 e 356/STF.

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5.Agravo regimental não provido.